Tribunal: TJES
Processo: 5025057-83.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025057-83.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO VALE DA LAGOA

APELADO: JOSEMAR DOS SANTOS CAITANO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. PRESUNÇÃO DE ADIMPLEMENTO PELA INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta execução de título extrajudicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II c/c art. 925 do CPC, sob fundamento de quitação integral do acordo homologado judicialmente. O juízo de origem entendeu que, transcorrido o prazo de suspensão sem manifestação da parte exequente ou apresentação de planilha de débitos atualizada, estaria caracterizado o adimplemento. O apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por ausência de intimação do advogado indicado expressamente para comunicação dos atos processuais e ausência de quitação integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação do advogado indicado nos autos configura nulidade da sentença; (ii) analisar se o silêncio da parte exequente após o prazo de suspensão autoriza a presunção de adimplemento integral do acordo; (iii) definir se a ausência de apresentação de planilha atualizada de débitos impede o prosseguimento da execução, especialmente em se tratando de obrigação condominial com prestações vincendas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação do advogado regularmente constituído nos autos, conforme substabelecimento sem reservas juntado com requerimento expresso para direcionamento das futuras intimações, viola o devido processo legal e configura nulidade, nos termos dos arts. 272, §§ 2º e 5º, e 280 do CPC.

4. A inércia da parte exequente após o prazo de suspensão processual, por si só, não autoriza a presunção de adimplemento integral do acordo, especialmente diante de petição protocolada requerendo o prosseguimento do feito.

5. A execução de título extrajudicial fundada em cotas condominiais permite a inclusão de prestações vincendas durante o curso do processo, sendo descabida a extinção por presunção de adimplemento, sobretudo quando há manifestação expressa da parte pelo prosseguimento da execução.

6. A sentença deve ser anulada para que o processo executivo tenha regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ausência de intimação do advogado regularmente constituído nos autos configura nulidade processual, nos termos dos arts. 272 e 280 do CPC.

2. O mero decurso do prazo de suspensão processual sem manifestação não autoriza a presunção de adimplemento do acordo, sobretudo quanto pleiteado o prosseguimento do feito, devendo ser oportunizada à parte exequente a juntada de planilha atualizada.

3. Na execução de cotas condominiais, admite-se a inclusão de parcelas vincendas, sendo incabível a extinção do feito pela satisfação do débito, quando a parte manifesta intenção de prosseguir na cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º; 280; 313, II; 924, II; 925; 784, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.835.998/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26.10.2021, DJe 17.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO VALE DA LAGOA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra/ES, que, em sede de execução de título extrajudicial proposta em face de
JOSEMAR DOS SANTOS CAITANO
e de
DALCEMAR GONÇALVES DOS SANTOS CAITANO
, julgou extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925 do CPC, sob o fundamento de quitação integral do acordo celebrado entre as partes.

A r. sentença recorrida reconheceu que, tendo transcorrido o prazo de suspensão determinado por ocasião da homologação do acordo, sem que fosse protocolada planilha de débito atualizada ou promovidas medidas expropriatórias, inferia-se o adimplemento integral da obrigação, julgando-se extinto o processo com resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta (i) nulidade da sentença por ausência de intimação do advogado indicado expressamente para fins de comunicação dos atos processuais, Dr. IGOR ROBERTS PEREIRA, OAB/ES 33.065, conforme requerido em ID 13178803, invocando, para tanto, o disposto nos arts. 272, §§ 2º e 5º, e 280 do CPC; bem como alega que (ii) não houve quitação integral do acordo, posto que remanesce saldo devedor no montante de R$ 9.494,13 (nove mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e treze centavos), conforme planilha anexa; (iii) não poderia o juízo presumir o adimplemento pela inércia, sem prévia intimação da parte exequente para manifestação sobre o cumprimento do acordo, como havia sido determinado na homologação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para prosseguimento da execução.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o apelante ingressou em juízo com execução de título executivo extrajudicial, objetivando satisfação integral de crédito condominial referente às cotas vencidas e não pagas e às vincendas enquanto durar a obrigação, sendo que, após recebida a inicial e determinada a citação dos executados (evento 13178799), fora protocolizada petição de “acordo judicial” (evento 13178800), assinada pela advogada subscritora da inicial e pelo primeiro executado, o que ensejou a suspensão do processo
“
até o dia 05/09/2024, nos termos do inc. II, do art. 313 do CPC”
(evento 13178801).

Em 26/09/2024, o exequente peticionou nos autos requerendo o prosseguimento do feito e juntando substabelecimento sem reservas para novo advogado, requerendo que todas as intimações fossem direcionadas ao novo patrono, sob pena de nulidade (evento 13178803).

Em seguida, fora certificado nos autos que
“
transcorreu o prazo de suspensão do processo sem qualquer manifestação das partes neste ínterim”
(evento 13178806), e prolatada a r. sentença atacada, que entendeu que:
“Como não informado o descumprimento do acordo, com a consequente apresentação de planilha atualizada do saldo devedor e medidas expropriativas, entendo que houve a quitação integral do acordo, eis que como nada fora requerido, a continuidade do processo é justamente a extinção pela quitação.”

Ocorre que a parte requereu expressamente o prosseguimento do feito, e o fato de não ter apresentado a planilha atualizada do débito não autoriza a conclusão de que houve a quitação integral do acordo ou mesmo do débito, sobretudo considerando que no caso de execução de título extrajudicial de despesas condominiais é admissível a inclusão de prestações vincendas durante o trâmite processual (o que, inclusive, foi pleiteado na inicial).

Sobre o tema, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO AUTOMÁTICA NA EXECUÇÃO APENAS PARA AS PRESTAÇÕES HOMOGÊNEAS, CONTÍNUAS E DA MESMA NATUREZA. A MODIFICAÇÃO DE NATUREZA OU DA HOMOGENEIDADE DA PRESTAÇÃO, BEM COMO DE EVENTUAL AMPLIAÇÃO DO ATO CONSTRITIVO ENSEJA A ABERTURA DE NOVO DIREITO DE DEFESA DO DEVEDOR, RESTRITA AO ACRÉSCIMO DO REFERIDO CONTEÚDO E A ELE LIMITADA. 1. Com o advento do CPC/2015, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício - previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas - passou a ser expressamente considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso X. 2. Com a comprovação dos requisitos do título executivo extrajudicial, mostra-se possível a inclusão, na execução, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação do curso do processo. 3. No entanto, apenas as prestações homogêneas, contínuas e da mesma natureza comportam essa inclusão automática na execução. Assim, em havendo modificação da natureza da prestação ou da sua homogeneidade, bem como de eventual ampliação do ato constritivo dela decorrente, deverá ser oportunizado ao devedor o direito de se defender, por meio de embargos, em relação a esse acréscimo e limitado ao referido conteúdo. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.835.998/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 17/12/2021.)

Veja-se que não houve nenhuma intimação do novo advogado constituído nos autos, que já havia peticionado requerendo o prosseguimento do feito, sendo que, no recurso, acostou a planilha corrigida do débito condominial, que se acumulou no curso do processo.

Nesse contexto, não há que se falar em satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), razão pela qual deve ser anulada a sentença que declarou a extinção do processo (art. 925, do CPC)..

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida a fim de que seja dado prosseguimento ao feito executivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.